Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0736876-67.2025.8.07.0000 Requerente : BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Requerido : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos no 0717912-17.2021.8.07.0016. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir de forma fundamentada, com o intuito de que seja organizado e saneado o presente processo. Prazo: 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator